Tribunal: TJMT
Processo: 0046134-57.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046134-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS MULTAS EXISTENTES NO ACERVO DO SISTEMA DE CONVÊNIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB COM O DETRAN – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

Verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios e, partindo dessa premissa, a discussão sobre a legalidade de infrações de trânsito deve ser apreciada em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 46134-57.2015.811.0041 (Código – 1049470), impetrado contra por
Mario Lúcio Franco Pedrosa
, contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB
, concedeu a segurança “
para o fim de declarar insubsistente (sem efeitos) as multas F430247826 e F430308194 que recaem sobre o veículo VW/JETTA de placa OAY5859, de cor branca, em ausência de dupla notificação
” (Id. 38379997, fls. 01 e 02).

Em suas curtíssimas razões recursais, defende unicamente a premissa da “
impossibilidade de concessão de mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo
”, nos termos do art. 5º, I, da lei 12.016/2009 (Id. 38380954, fl.02).

Forte nesse exclusivo sustentáculo argumentativo que entender ser suficiente, pugna pelo provimento do recurso (Id. 38380955, fl.02).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 38380959, fl.02).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a consequente ratificação da sentença (Id. 39800988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra por Mario Lúcio Franco Pedrosa, contra ato tido como coator praticado pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB,

concedeu a segurança para o fim de declarar insubsistente (sem efeitos) as multas F430247826 e F430308194 que recaem sobre o veículo VW/JETTA de placa OAY5859, de cor branca, em ausência de dupla notificação.

A Municipalidade apelante, com base no art. 5º, I, da lei 12.016/2009, tem por premissa recursal apenas e tão somente a tese da “
impossibilidade de concessão de mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo
” (Id. 38380954, fl.02).

Com base exclusivamente nela, almeja a reforma da sentença e, por corolário que não se conceda a segurança, dada a expressa vedação legal.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamu
s à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o apelado, Mario Lúcio Franco Pedrosa, buscou na origem com sucesso a declaração de nulidade de todas as infrações de trânsito existentes no veículo de placa
OAY5859
, ao argumento de que as multas foram endereças para localidade diversa da qual reside, pois tal súplica fora atendida pelo juízo
a quo

Ocorre, todavia, que me filio a firme e pacífica Jurisprudência desta Corte, na qual entende pela necessidade de dilação probatória para verificar a existência de ilegalidade nas multas aplicadas, tendo em mente a natureza da ação mandamental; sendo assim, me parece forço concluir que a sentença deve ser retificada
in totum
. Explico.

De fato, a declaração de nulidade de ato infracional denota, de fato, amplo espaço de análise de provas, o que é inviável na estreita via da ação mandamental, dado que essa ação mandamental mostra-se instrumento adequado para declarar a nulidade de ato administrativo, entretanto, somente quando as provas apresentadas se mostram pré-constituídas, ou seja, apta a ser exercitável de plano, sem necessidade de produção de novas provas no curso da lide, pois a mesma se presta a correção de ato ilegal já sedimentado.

Por sua vez, por mais que o impetrante ora apelado tenha tentado comprovar que as infrações de trânsito foram endereçadas para localidade diversa da que reside, não há como constatar, de plano, se os cadastros estavam desatualizados por culpa do apelado – ônus que lhe cabe –, ou ainda se a suposta mudança de endereço ocorreu posteriormente quando da ocorrência da infração, de modo a se tornar cristalina a ilegalidade de suas cobranças a ponto de torná-las nulas.

É valioso asseverar que a jurisprudência desse E. Tribunal consolidou-se no sentindo da impossibilidade de se cancelar infrações de trânsito em mandado de segurança, medida que se concretiza pelas ordinárias, pois sua análise depende de dilação probatória a respeito da existência da notificação das penalidades.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) – DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2o, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. O ente público municipal, responsável pela autuação de trânsito, detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a nulidade do auto de infração. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, no que se refere ao condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento das multas. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade ou a arbitrariedade devem ser comprovadas, desde o momento da impetração.

Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, em decorrência do princípio da estrita legalidade, inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. Se não demonstrada, de plano, a irregular, ou ilegal, autuação, não há falar na nulidade do auto de infração, tampouco em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar essa exigência (art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito).

(N.U 1019378-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO – MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios, partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo
.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

(N.U 1036415-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (Destaquei)

Assim, verifica-se que a análise da ilegalidade do ato, nas circunstâncias expostas nos autos, transcende a limitação do rito processual deste remédio constitucional, dependendo, claramente, de dilação probatória, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
.

Nota-se, portanto, que a pretensão da parte Impetrante ora apelada exige a dilação probatória, por isso, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental.

Com essas considerações, em reexame,
RETIFICO
a sentença, para declarar a inadequação da via eleita em razão da patente necessidade de dilação probatória, e denegar a segurança; e declaro
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021